Tribunal: STF
Processo: AI 567800
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 282 e
356 do STF.
I - Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo
de instrumento em razão da ausência de prequestionamento e da
configuração de ofensa reflexa à Constituição Federal.
II -
Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões
expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida.
III -
Agravo regimental improvido.